Tribunal: TJBA
Processo: 0511133-28.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511133-28.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RICARDO ESTEVES BRITO COSTA

Advogado(s)
:
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, RAUL MANGABEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. APROPRIAÇÃO DE VALOR APREENDIDO EM OPERAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE APLICAÇÃO DE MAJORANTE DO ART. 327, §2º, DO CP REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PREJUÍZO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO, INCLUSIVE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Delegado de Polícia condenado por peculato-apropriação (art. 312 c/c art. 327, §2º, do CP), pela indevida apropriação de valor apreendido em operação policial, sob sua guarda funcional, restituído apenas após instauração de investigação ministerial. A sentença fixou pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial aberto,

substituída por duas restritivas de direitos
, além de
13 (treze) dias-multa
,
e
decretou a perda do cargo público
(art. 92, I, do CP). A defesa suscitou preliminares, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação de causas de diminuição ou a desclassificação da conduta.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: i) verificar a ocorrência de nulidade absoluta por quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de lacre imediato do gaveteiro e circulação de pessoas no local da apreensão; ii) analisar a legalidade da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 327, §2º, do Código Penal, sem capitulação expressa na denúncia; iii) examinar o pleito de absolvição por atipicidade objetiva e subjetiva, sob a alegação de falha administrativa do Judiciário e ausência de
animus rem sibi habendi
; iv) avaliar a possibilidade de desclassificação para peculato culposo com extinção da punibilidade pela reparação do dano; v) verificar o preenchimento dos requisitos para a aplicação da minorante do arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal) e o respectivo patamar de redução; e vi) aferir a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em razão do novo redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de nulidade por quebra de cadeia de custódia foi afastada, pois os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, aplicando-se o princípio t
empus regit actum
, além de não haver prejuízo processual comprovado.

4.
A aplicação da causa de aumento do art. 327, § 2º, do CP, foi legítima por
emendatio libelli
, com descrição fática suficiente na denúncia.

5.
Ficou demonstrada a apropriação dolosa do numerário, afastando a tese de atipicidade ou falha administrativa e a possibilidade de desclassificação para peculato culposo.

6.
O arrependimento posterior (CP, art. 16) exige reparação voluntária do dano antes do recebimento da denúncia, sendo dispensada a espontaneidade; é suficiente que o agente restitua o valor por iniciativa própria, ainda que sob investigação, desde que não haja constrição estatal.

7.
A reparação ocorreu em momento anterior ao recebimento da denúncia, por ato do próprio agente, e sem apreensão judicial do numerário, preenchendo os requisitos do art. 16 do CP, com redução fixada no patamar mínimo (1/3), em razão do longo lapso e do baixo grau de iniciativa.

8.
Pena definitiva redimensionada para 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão. Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, configura-se a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa (CP, arts. 107, IV; 110, §1º; e 117, IV).

9.
Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, ficam prejudicados os efeitos penais da condenação, inclusive a perda do cargo público prevista no art. 92, I, do Código Penal.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a minorante do arrependimento posterior, redimensionando a pena definitiva para 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 08 dias-multa. De ofício, declarada a extinção da punibilidade do Recorrente pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Tese de julgamento:

“1. A inobservância das formalidades da cadeia de custódia previstas nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, em fatos ocorridos antes de sua vigência, não gera nulidade processual automática, devendo a prova ser valorada conforme o princípio do livre convencimento motivado e a demonstração de prejuízo.

2. O arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal exige voluntariedade, a qual se configura mesmo que o ato de reparação não seja espontâneo, mas sim provocado por circunstâncias externas como a existência de investigação, desde que realizado antes do recebimento da denúncia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 16, 107, IV, 109, V, 312 e 327, § 2º; CPP, arts. 2º, 61, 383.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 141.981/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23.03.2021; STJ, AgRg no RHC 174.357/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 27.03.2023; STF, HC 230.835/MG, Rel. Min. Edson Fachin, T2, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0511133-28.2017.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como apelante
RICARDO ESTEVES BRITO
e,

como

apelado, o
Ministério Público.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DA-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)